Tribunal: TJSP
Processo: 2179396-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão de inscrição de dívida em órgão de proteção de crédito – Recurso da requerente – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão de inscrição de dívida em órgão de proteção de crédito – Recurso da requerente – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos preenchidos – Alegada inexigibilidade de título e potencial dano em decorrência de inscrição em cadastros de restrição de crédito – Instituto da tutela provisória que se presta a distribuir o ônus do tempo do processo entre as partes - Juízo de cognição sumária - Precedentes deste E. Tribunal - Ausente qualquer risco de irreversibilidade - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.